Tribunal: TJPA
Processo: 0801270-64.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10494 - Hipoteca
Data de julgamento: 2021-04-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801270-64.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA, BERLIM INCORPORADORA LTDA, HARMONICA INCORPORADORA LTDA, VENEZA INCORPORADORA LTDA

AGRAVADO: ARTUH HENRIQUE DA SILVA JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PRELIMINAR DE NULIDADE. REJEITADA. CONTRADITÓRIO SUBSTANCIAL. EXCEÇÃO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 9º CPC. BAIXA DE HIPOTECA. SÚMULA 308/STJ. REQUISITOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 995 DO CPC. NÃO EVIDENCIADOS.

1
. Nos termos do parágrafo único do artigo 9º do Código de Processo Civil, a regra do contraditório substancial é excepcionada nos casos de tutela provisória de urgência
;

2.
Relação entre construtora e o banco não pode interferir no direito do adquirente. Inteligência da súmula 308 do STJ;

3.
A pretensão de suspensão dos efeitos da tutela provisória deferida na origem não encontra guarida, ante a não configuração, em favor das agravantes, dos requisitos insculpidos no Parágrafo único do art. 995 do CPC, quais sejam: o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e a demonstração de probabilidade de provimento do recurso;

4.
Multa visa a dar maior efetividade às decisões judiciais e a evitar procrastinação em seu cumprimento;

5.
Ante a omissão do juízo a quo sobre a fixação de teto para as astreintes, conforme entendimento da jurisprudência pacífica, de ofício, limito a multa ao patamar de R$30.000,00 (trinta mil reais);

6.
Agravo Interno conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

PROCESSO Nº 0801270-64.2020.8.14.0000

AGRAVANTES: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA; BERLIM INCORPORADORA LTDA; HARMONICA INCORPORADORA LTDA e VENEZA INCORPORADORA LTDA

AGRAVADO: ASSOCIAÇÃO DOS ADQUIRENTES DE IMÓVEIS

HIPOTECADOS AO BANCO BRADESCO

Representante: ARTUH HENRIQUE DA SILVA JUNIOR

RELATORA: DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Agravo Interno
(Id.

2920121) contra decisão (ID 2842962) que indefere o pedido de efeito suspensivo formulado nestes autos de Agravo de Instrumento interposto por
Construtora Leal Moreira Ltda

e outros
em face de decisão liminar proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos da Ação de Desconstituição de Hipoteca (Proc. nº 0805494-15.2020.8.14.0301), determinando que as empresas agravantes fornecessem lista de todas as unidades hipotecadas em prejuízo dos adquirentes que já quitaram com todas as suas obrigações e proceda a imediata liberação das hipotecas registradas nas unidades imobiliárias de todos os consumidores prejudicados nos edifícios Torres Triunfo, Torres Dumont e Torres Unitá junto ao Cartório de Registro de Imóveis, sob pena de multa diária de R$2.000,00 (dois mil reais) em caso de descumprimento
.

Preliminarmente, as agravantes suscitam a nulidade da decisão proferida, tendo em vista que inexiste situação de risco que justifique a concessão da tutela de urgência, bem como em razão da inexistência de prévia manifestação das agravantes, ferindo a regra da proibição da decisão surpresa.

No mérito, defendem a impossibilidade de imposição da obrigação contra as incorporadoras, ante a irreversibilidade da medida e da inexistência de obrigação das agravadas para desconstituir a hipoteca, tendo em vista que o credor hipotecário é o banco, e somente ele é capaz de proceder neste sentido.

Por fim, requerem o provimento do recurso para que seja concedido efeito suspensivo ao agravo de instrumento.

Comprovantes de preparo juntados (
ID 2920125
; 2920126; 2920127).

Certificada a não apresentação de contrarrazões (ID 3472847).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade
, conheço do Agravo Interno e passo à análise das razões recursais.

Cuida-se de Agravo Interno contra decisão que indefere o pedido de efeito suspensivo formulado nestes autos de Agravo de Instrumento interposto por Construtora Leal Moreira Ltda e outros em face de decisão liminar que determina que as empresas agravantes forneçam lista de todas as unidades hipotecadas em prejuízo dos adquirentes que já quitaram com todas as suas obrigações e procedam a imediata liberação das hipotecas registradas nas unidades imobiliárias de todos os consumidores prejudicados nos edifícios Torres Triunfo, Torres Dumont e Torres Unitá junto ao Cartório de Registro de Imóveis, sob pena de multa diária de R$2.000,00 (dois mil reais) em caso de descumprimento

Preliminar

As agravantes suscitam preliminar de nulidade da decisão, considerando o deferimento liminar. Argumenta que excetuando-se as hipóteses previstas no art. 9º, a regra a ser seguida pela atividade jurisdicional é de que nenhuma decisão pode ser proferida contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida, ainda que se trate de matéria que o juiz deve conhecer de ofício, sob pena de nulidade.

Com efeito, nos termos do parágrafo único do artigo 9º do Código de Processo Civil, a regra do contraditório substancial é excepcionada nos casos de tutela provisória de urgência, nas hipóteses de tutela de evidência previstas nos incisos II e III do artigo 311 e, no caso de decisão prevista no artigo 701.

No caso em apreço, o pedido que originou a decisão agravada se insere na hipótese de tutela provisória de urgência, razão pela qual não se vislumbra a necessidade de prévia manifestação da parte contrária.

Rejeito a preliminar.

Mérito

Quanto à tese de que não seria de sua responsabilidade a obrigação de dar baixa da hipoteca, não verifico a probabilidade de provimento do recurso. Afinal, há entendimento jurisprudencial no sentido de que "A obrigação de dar fim à hipoteca é tanto do credor quanto do devedor hipotecário”, podendo o pedido ser dirigido tanto em face da incorporadora quanto do banco (TJSC, Agravo de Instrumento n. 4000229-53.2017.8.24.0000, de São José, rel. Des. Luiz Cézar Medeiros, Quinta Câmara de Direito Civil, j. em 2-5-2017; STJ - AREsp: 1281925 PR 2018/0092715-3, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Publicação: DJ 16/05/2018).

Desse modo, não prospera a tese das agravantes de ineficácia da imposição de referida obrigação unicamente contra a construtora e a incorporadora, tendo em vista que o credor hipotecário ser o banco, o qual seria o responsável para proceder neste sentido, até porque o Banco Bradesco também é réu na ação originária e está sob a mesma imposição judicial.

Ademais, como ressaltou o juízo singular, aplica-se ao caso concreto a Súmula 308 do STJ, segundo a qual “A hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel”.

Nessa esteira temos a jurisprudência:

PEDIDO DE CANCELAMENTO DE HIPOTECA SOBRE IMÓVEL

CONSTITUÍDA ENTRE CONSTRUTORA E INSTITUIÇÃO

FINANCEIRA. INTERESSE DE AGIR. PRESENTE.

IMÓVEL QUITADO
. R

ELAÇÃO ENTRE CONSTRUTORA E O BANCO NÃO PODE

IN
TERFERIR NO DIREITO DO ADQUIRENTE DE BOA FÉ

.

INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 308 DO STJ. DETERMINAÇÃO DE

BAIXA MANTIDA
. ALTERAÇÃO NO TOCANTE A VERBA HONORÁRIA. RECURSO DA RÉ GAFISA PROVIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO O BANCO SANTANDER. (TJSP. apl nº10090501020178260011. Relator: Coelho Mendes. Julgamento: 15 de Maio de 2018.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
DECISÃO QUE DETERMINA O LEVANTAMENTO DE HIPOTECA SOBRE IMÓVEL, PENA DE MULTA. AGRAVO DO BANCO RÉU. ALEGAÇÃO DE QUE A EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO PARA O FIM DE LEVANTAMENTO DA HIPOTECA É MAIS CÉLERE. VERIFICAÇÃO. ALEGAÇÃO DE QUE AUSENTES OS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO PEDIDO LIMINAR. NÃO VERIFICAÇÃO. PROBABILIDADE DO DIREITO VERIFICADA. SÚMULA 308 DO STJ. HIPOTECA FIRMADA ENTRE CONSTRUTORA E BANCO QUE NÃO TEM EFICÁCIA PERANTE O ADQUIRENTE DO IMÓVEL. RISCO DE DANO. VERIFICAÇÃO. IMPEDIMENTO AO LIVRE EXERCÍCIO DO DIREITO À PROPRIEDADE
. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA EM PARTE.RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPR - 13ª C. Cível - 0007250-05.2019.8.16.0000 - Maringá - Rel.: Desembargadora Rosana Andriguetto de Carvalho - J. 31.07.2019)

(TJ-PR - AI: 00072500520198160000 PR 0007250-05.2019.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargadora Rosana Andriguetto de Carvalho, Data de Julgamento: 31/07/2019, 13ª Câmara Cível, Data de Publicação: 07/08/2019)

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. BAIXA DE GRAVAME DA HIPOTECA.
O MAGISTRADO CONCEDEU A TUTELA DETERMINANDO A BAIXA DO GRAVAME NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS SOB PENA DE MULTA DIÁRIA DE R$500,00 (QUINHENTOS REAIS) ATÉ O LIMITE DE R$50.000,00 (CINQUENTA MIL REIAS) DECISÃO CORRETA. AUSENTE A PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. TERMO DE QUITAÇÃO DO IMVEL PRESENTE NOS AUTOS. PERICULUM IN MORA NO SENTIDO INVERSO. OS AGRAVADOS PAGARAM PELO IMÓVEL E ATÉ O PRESNETE MOMENTO NÃO HOUVE A BAIXA DO GRAVAME. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

(4151604, 4151604, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2020-10-13, Publicado em 2020-12-10)

No que tange à irreversibilidade da medida a obstar a concessão da tutela antecipada, digo que este argumento não é oponível diante de matéria sumulada, como na espécie. Ressalte-se que o pedido de fornecimento de lista e de baixa de hipoteca se restringe aos adquirentes que já tenham quitado suas obrigações, de forma que não se pode cogitar em reversão desse direito.

Outrossim, importante destacar que a suspensão da mencionada hipoteca, neste momento processual, não acarreta prejuízo às agravantes. Na verdade, no caso, o perigo da demora milita em favor da parte agravada, ante a constrição já mencionada que limita o exercício do direito à propriedade.

Sobre a impropriedade da imposição de
multa, também não prospera a alegação, pois tal ônus visa a dar maior efetividade às decisões judiciais e a evitar procrastinação em

seu cumprimento.

O quantum arbitrado (R$2.000,00 - dois mil reais) não desponta excesso ou ofensa aos princípios da razoabilidade/proporcionalidade. Contudo, observo omissão do juízo
a quo
sobre a fixação de teto para as astreintes, conforme entendimento da jurisprudência pacífica. Assim, mister se faz manter as astreintes cominadas, contudo, fixar o teto de R$30.000,00 (trinta mil reais), o que procedo de ofício
.

Nessa toada, entendo que a pretensão de suspensão dos efeitos da tutela provisória deferida na origem não encontra guarida, ante a não configuração, em favor das agravantes, dos requisitos insculpidos no Parágrafo único do art. 995 do CPC, quais sejam: o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e a demonstração de probabilidade de provimento do recurso.

Por todo o exposto, conheço do Agravo Interno, porém nego provimento, mantendo a decisão de indefere o pedido de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. De ofício, procedo à limitação da multa ao valor de R$30.000,00 (trinta mil reais).

É como voto.

Belém-PA,

de março de 2021.

MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Desembargadora Relatora

Belém, 12/04/2021